Tribunal: TJES
Processo: 5018974-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018974-94.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VERA LUCIA ALVES SEIXAS e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018974-94.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: VERA LUCIA ALVES SEIXAS, WANDERSON ALVES DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS GOMES - ES32740-A, CLAUDIO MARCIO ALDRIGUES AMARAL - ES7192-A
Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS GOMES - ES32740-A, CLAUDIO MARCIO ALDRIGUES AMARAL - ES7192-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O caso dos autos reflete hipótese na qual
o
s
apelante
s

tiveram o abalo moral
sob
o argumento de que foi
extraviado
a ossada do de cujus, então filho e irmão dos recorrentes,
uma vez que não cumprida a
obrigação

de constru
ção de
um muro com gavetas para depositar os restos mortais do mesmo
.

Alegam que tomaram ciência do

f
ato,
ao verificar que a embalagem onde estavam os restos mortais não eram as mesmas quando d
o momento da
exumação e tampouco o modelo da camisa do Flamengo, então time de coração do de cujus.
Diate disso, gerou-lhes dano moral.

Neste
contexto
, a devolutividade recursal envolve-se tao somente quanto a quantificação do dano moral. Pois bem.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Nesse passo,
diante das condições pessoais
do
s
apelante
s
,
atrelado ao fato de ter que reviver
em
a angústia de não ter os restos mortais de um ente querido
guardado de forma adequada
,
são

fato
s
capaz
es
de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Assim, a
cerca do valor da condenação
,
com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada
pelo juízo de origem,
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)

para cada um dos recorrentes,
apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes
.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

De ofício, por ser matéria de ordem pública, altero tão somente o termo
a quo
da incidênci
a
de juros de mora
que será a partir da citação
1
.

É como voto.

1
.[...] 5. Sobre toda a condenação imposta pela sentença recorrida e pelo julgamento deste apelo, incidirão, a partir da citação, juros moratórios calculados nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 e correção monetária calculada com base no IPCA-E , tudo de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no julgamento do RE 870.974/SE (Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017, repercussão geral, noticiada no Informativo n. 878, de outubro de 2017). [...]
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 062120003256, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 08/08/2018)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXTRAVIO DA OSSADA DO DE CUJUS. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO
.
DE OFÍCIO, ALTERADOS O TERMO
A QUO
DOS JUROS DE MORA PARA A CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.
O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.
2.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

3
.
A
ssim, a
cerca do valor da condenação
,
com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada
pelo juízo de origem,
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)

para cada um dos recorrentes,
apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes
.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.